Tribunal: TJMT
Processo: 1010762-52.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010762-52.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (APELANTE), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), HOSANA DA SILVA LIMA - CPF: 029.482.641-62 (EMBARGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (EMBARGADO), HOSANA DA SILVA LIMA - CPF: 029.482.641-62 (EMBARGANTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação redibitória cumulada com indenização, manteve a condenação solidária da fabricante e da concessionária à restituição do valor do veículo segundo a Tabela FIPE vigente à data da devolução e ao pagamento de danos morais. A embargante sustenta a existência de omissões, contradições, obscuridades e erro material, além de requerer o prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa;

(ii) examinar se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva da fabricante;

(iii) analisar se a alegação de decadência do direito à redibição foi apreciada;

(iv) avaliar se o acórdão enfrentou adequadamente as teses sobre inexistência de vício, inexistência de dano moral e critérios de restituição;

(v) verificar a existência de obscuridade ou erro material, bem como a possibilidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A análise do conjunto documental produzido pela própria cadeia de fornecimento, incluindo ordens de serviço e registros técnicos, foi considerada suficiente para o julgamento da lide, inexistindo cerceamento de defesa ou contradição interna na conclusão pela desnecessidade de prova pericial.

4. A ilegitimidade passiva foi implicitamente afastada mediante o reconhecimento da responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, p.u., e 18 do CDC, inexistindo lacuna a suprir.

5. A decadência não foi suscitada de modo adequado na instância de origem, nem demonstrada, sendo inaplicável diante da continuidade das tentativas de reparo e da suspensão do prazo prevista no CDC.

6. As teses sobre ausência de vício, inexistência de dano moral e recusa da consumidora foram enfrentadas no acórdão, que reconheceu a persistência do defeito, a inadequação dos reparos e a violação à legítima expectativa do consumidor, justificando a restituição segundo a Tabela FIPE e a indenização fixada.

7. Não há obscuridade quanto ao parâmetro de restituição, cuja fundamentação considerou a vedação ao enriquecimento sem causa. A menção isolada a valor diverso de danos morais não compromete a coerência da decisão e não configura erro material.

8. O recurso busca rediscutir o mérito sob o rótulo de vícios formais, o que é incompatível com a função integrativa dos embargos. O prequestionamento não se presta à mera enumeração de dispositivos legais sem relação direta com o conteúdo decisório.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a incidência dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. 2. É legítima a rejeição de prova pericial quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, bem como a responsabilização solidária das fornecedoras diante da persistência de vício do produto.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação interposto pela embargante, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de procedência parcial que determinou: a restituição do valor do veículo conforme Tabela FIPE vigente à data da devolução, o pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária (cf. Id. nº 324869374).

Foi lançada a seguinte ementa:

"Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO REINCIDENTE NA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. TABELA FIPE COMO PARÂMETRO DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por fabricante de veículo automotor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação redibitória cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando-a, solidariamente com a concessionária, à restituição do valor do bem conforme a Tabela FIPE vigente na data da devolução e ao pagamento de indenização moral de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial; e (ii) examinar a configuração do vício de qualidade do produto, a responsabilidade solidária das fornecedoras e a adequação dos valores fixados a título de restituição e dano moral.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário das provas, entende suficientes os elementos documentais para o julgamento da causa.

4. As ordens de serviço e documentos técnicos emitidos pela própria concessionária demonstram que o veículo apresentou falhas recorrentes na transmissão, mesmo após substituições, evidenciando vício persistente de qualidade.

5. A relação de consumo atrai a incidência do CDC, impondo a responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária pelos vícios do produto.

6. A restituição do valor do bem com base na Tabela FIPE vigente à data da devolução observa o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e reflete critério de equidade diante do uso prolongado do veículo.

7. A reiteração de defeitos graves em veículo novo e a ineficácia das tentativas de reparo configuram dano moral indenizável, por violação à legítima expectativa do consumidor, sendo adequado o quantum fixado em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando os documentos constantes dos autos bastam para o deslinde da causa. 2. Persistindo vícios de qualidade em veículo novo, sem solução definitiva em prazo razoável, é devida a restituição do valor conforme a Tabela FIPE e a indenização por dano moral decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor.” (cf. Id. nº 320414385).

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissões, contradições e obscuridades, notadamente ao deixar de enfrentar teses consideradas essenciais para o deslinde da controvérsia e para fins de prequestionamento.

Alega omissão e contradição no exame da preliminar de cerceamento de defesa, pois o acórdão concluiu pela suficiência da prova documental sem explicar por que a prova pericial, afirmada como imprescindível, seria dispensável em caso de vício técnico complexo relacionado à transmissão automática.

Aduz que o julgado deixou de se manifestar sobre teses relevantes, dentre elas: ilegitimidade passiva da montadora; eventual decadência do direito à redibição; ausência de vício de fabricação; inexistência de dano moral; culpabilidade da consumidora por suposta recusa em levar o veículo a novos reparos; e critérios de cálculo da restituição.

Defende a obscuridade na definição do parâmetro de restituição (Tabela FIPE), sem análise expressa da alegação de enriquecimento sem causa.

Aponta aponta erro material na descrição do valor pleiteado a título de dano moral na inicial.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes para reformar a decisão embargada. Postula ainda o prequestionamento da matéria para fins recursais.

A embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 327304367).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a embargante aponta a existência de omissões, contradições e obscuridades, notadamente ao deixar de enfrentar teses consideradas essenciais para o deslinde da controvérsia e para fins de prequestionamento.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

A embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, pois, a seu ver, a prova pericial seria imprescindível para apurar a origem, a natureza e a persistência do vício reclamado. Afirma que os documentos que embasaram o acórdão não seriam suficientes para demonstrar a causa raiz das falhas, tratando-se de defeito complexo de engenharia.

Conforme documentado nos autos, as ordens de serviço emitidas pela concessionária e não infirmadas por qualquer outro elemento técnico registram a substituição da transmissão em duas oportunidades distintas e o retorno do veículo à oficina diante da reiteração das falhas. Os fatos comprovados indicam, portanto, que o bem não recuperou seu estado de normalidade após os reparos realizados ao longo de mais de dois anos de uso.

O acórdão embargado analisou minuciosamente essa documentação e concluiu que o conjunto probatório, formado por evidências técnicas produzidas pelas próprias fornecedoras, era suficiente para revelar a persistência do vício e a inadequação das soluções ofertadas.

Nessa perspectiva, a decisão colegiada se apoiou na interpretação sistemática dos arts. 355, I, e 370 do CPC, que atribuem ao magistrado a condução da instrução probatória e a competência para avaliar a necessidade e utilidade das provas. Assim, quando a prova documental se mostra apta a elucidar os fatos essenciais, não há nulidade no indeferimento de prova pericial.

O acórdão, ao afirmar que a matéria está suficientemente comprovada por documentos técnicos emitidos pela própria concessionária e pela fabricante, não incorreu em contradição. Apenas reconheceu que, à luz da teoria da persuasão racional, os elementos constantes dos autos eram suficientes para formar o convencimento do julgador, sem prejuízo do direito de defesa.

Desse modo, não se verifica omissão nem contradição no ponto. A questão foi expressamente enfrentada e solucionada, com motivação adequada, não havendo vício a sanar.

A embargante afirma que o acórdão teria sido omisso ao não se pronunciar sobre sua ilegitimidade passiva. Entretanto, a fundamentação do julgado foi clara ao reconhecer a responsabilidade solidária entre concessionária e fabricante, aplicando interpretação literal e sistemática dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Os fatos comprovados demonstram que o veículo foi adquirido como um produto acabado e disponibilizado ao consumidor no âmbito da cadeia de fornecimento. Sob esse prisma, a responsabilidade solidária decorre de imposição legal, independentemente da origem específica do vício, bastando a integração da fornecedora no ciclo econômico do produto.

O acórdão enfrentou a matéria de modo suficiente e concluiu que a responsabilidade decorre da mera participação na cadeia produtiva, razão pela qual inexiste omissão a ser suprida.

A embargante afirma que o acórdão não teria apreciado eventual decadência do direito à redibição. Entretanto, essa tese não foi discutida no julgamento de apelação porque não foi suscitada de maneira adequada na instância originária nem demonstrada por elementos concretos. Tampouco consta dos autos qualquer fato que permita concluir pela ocorrência do prazo decadencial do art. 26.

O acórdão embargado, ao reconhecer a existência do vício e a reiteração das tentativas de reparo, implicitamente rejeitou a aplicação da decadência, uma vez que o prazo se suspende quando o bem permanece em processo de análise ou conserto pelo fornecedor, conforme previsão do próprio Código de Defesa do Consumidor. Não há, pois, omissão a ser integrada.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar tese segundo a qual os transtornos experimentados configurariam mero aborrecimento.

Contudo, a leitura atenta do acórdão revela que a matéria foi devidamente apreciada. A fundamentação destacou a legítima expectativa do consumidor ao adquirir veículo novo, a gravidade dos defeitos apresentados, a persistência das falhas mesmo após múltiplas intervenções e a consequente perda de confiança no produto. A análise sistemática dos fatos e do art. 186 do Código Civil permitiu concluir que os danos ultrapassaram o mero dissabor, violando direito da personalidade da consumidora.

A fundamentação, portanto, é clara e suficiente, inexistindo qualquer lacuna a ser integrada.

A embargante afirma que o acórdão não teria esclarecido a razão pela qual se utilizou como parâmetro o valor da Tabela FIPE vigente na data da devolução.

O acórdão embargado, ao examinar o ponto, explicou que o critério observa o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, refletindo a realidade de mercado do bem após longo período de uso. O raciocínio parte de interpretação teleológica e sistemática dos arts. 884 do Código Civil e 18 do CDC, considerando que a restituição deve ser integral ao consumidor quanto à perda da utilidade do produto, mas proporcional ao desgaste natural decorrente do uso.

Assim, não existe obscuridade, pois as razões foram explicitadas de forma completa.

A embargante afirma que o acórdão referiu, em certa passagem, valor diferente daquele indicado na inicial quanto aos danos morais. A menção isolada, ainda que conste valor diverso, não exerce impacto algum sobre o conteúdo decisório nem gera contradição interna, pois o julgamento baseou-se no valor reconhecido na sentença, não havendo motivo para modificação do julgado.

Não se trata de erro a ser corrigido por meio de embargos de declaração. A menção não interfere na coerência do acórdão, razão pela qual não se acolhe o pedido.

Em síntese, a análise do conjunto recursal evidencia que o acórdão embargado debateu todas as questões postas ao colegiado, solucionando-as com base nos fatos comprovados e na legislação aplicável, mediante interpretação adequada. A pretensão deduzida pela embargante visa, em verdade, rediscutir o mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Se a embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025